Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742118-75.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em 11/10/2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio, e, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. Relata ainda que foi impetrado habeas corpus em favor da paciente, perante este e. TJDFT, cuja liminar foi deferida. Contudo, no julgamento do mérito, a ordem de habeas corpus foi denegada, revogando-se a liminar e expedindo-se o respectivo mandado de prisão, o qual foi expedido em 17/11/2022 e cumprido em 6/9/2023. Aduz, em síntese, que “os argumentos elencados pelo douto Desembargador Relator para denegar a ordem de habeas corpus e decretar a prisão preventiva da Sra. Danielly, não merecem acolhimento, pelos motivos de fato e de direito (...) elencados”. Afirma que o presente writ “traz considerações e informações que não foram apresentados quando do pedido anterior, o que, por analogia, são fatos novos”. Alega, em suma, a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva. Sustenta que a paciente é primária, possui endereço certo, além de ser genitora de um filho menor que necessita de sua assistência. Salienta que o mandado de prisão foi cumprido quase 10 (dez) meses após sua expedição e que inexiste fato novo e contemporâneo apto a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente. Afirma que tanto na decisão proferida durante a audiência de custódia quanto no acórdão que denegou a ordem de habeas corpus não houve fundamentação acerca do não cabimento das medidas cautelares da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a impetração pretende atacar acordão deste e. TJDFT, proferido nos autos do Habeas Corpus n. 0734743-57.2022.8.07.0000, o qual foi julgado pela colenda 3a Turma Criminal, sob esta relatoria. Colaciono a seguir a ementa do referido julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Indeferimento. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1640297, 07347435720228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar os autos, verifica-se que houve indicação errônea da indigitada autoridade coatora. Não há nenhuma decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia a ser atacada pela presente impetração. Na verdade, o impetrante busca reverter o resultado do julgamento do habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente e que foi julgado por esta e. Turma Criminal (ID 51976984). A propósito, após o julgamento do referido writ, o mandado de prisão preventiva da paciente foi expedido por ordem deste Relator (ID 51976991). Ao analisar o pedido liminar veiculado no Habeas Corpus n. 0734743-57.2022.8.07.0000, a e. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, durante o Plantão Judicial, deferiu a liminar para relaxar a prisão preventiva da paciente e determinou a expedição do respectivo alvará de soltura (ID 51976980). No julgamento do mérito do HC, a c. 3a Turma Criminal, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, revogou a liminar e determinou a expedição do respectivo mandado de prisão em desfavor da paciente (ID 51976984). Assim, a decisão judicial a ser atacada pela impetração é o acordão deste e. TJDFT e não decisão do juízo singular. O impetrante argumenta que há fatos novos que não foram analisados por ocasião do julgamento da primeira impetração. Na verdade, o impetrante pretende que esta Turma reconsidere o julgamento anterior, modificando a conclusão de um julgado definitivo para conceder a ordem de habeas corpus e revogar a prisão preventiva da paciente. No entanto, a pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Nos termos do art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 2 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador